Tribunal: STJ
Processo: 2238694-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890050 - SP (2025/0100505-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECIR MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VICENTE LEMMA
ADVOGADOS
: ENEDIR JOÃO CRISTINO - SP076394
LUZIA APARECIDA BARBOSA NEVES - SP087062
EDVALDO JOSE CRISTINO - SP327283
AGRAVADO
: CARLOS WANZO JUNIOR
AGRAVADO
: KATIA GIMENEZ PALACIOS
AGRAVADO
: CELSO WANZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA CHEVEAU WANZO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARIA CASSIA GARCIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
AGRAVADO
: ANA LUCIA UGRINOVICH
AGRAVADO
: RODOLPHO JOAO UGRINOVICH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH UGRINOVICH - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: REINALDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: RICARDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: MARIA MARTA BOCK - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA BOCK
REPR. POR
: ROBERTO BOCK
REPR. POR
: ANA CRISTINA BOCK CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51407327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d269a1d5-4541-48b2-aa28-52604fe4e064

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d269a1d5-4541-48b2-aa28-52604fe4e064

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890050 - SP (2025/0100505-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECIR MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VICENTE LEMMA
ADVOGADOS
: ENEDIR JOÃO CRISTINO - SP076394
LUZIA APARECIDA BARBOSA NEVES - SP087062
EDVALDO JOSE CRISTINO - SP327283
AGRAVADO
: CARLOS WANZO JUNIOR
AGRAVADO
: KATIA GIMENEZ PALACIOS
AGRAVADO
: CELSO WANZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA CHEVEAU WANZO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARIA CASSIA GARCIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
AGRAVADO
: ANA LUCIA UGRINOVICH
AGRAVADO
: RODOLPHO JOAO UGRINOVICH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH UGRINOVICH - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: REINALDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: RICARDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: MARIA MARTA BOCK - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA BOCK
REPR. POR
: ROBERTO BOCK
REPR. POR
: ANA CRISTINA BOCK CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VICENTE LEMMA e OUTRO
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
(fls. 271/273 e-STJ).
Documento eletrônico VDA50566327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 1d2f1a4c-b717-4da0-898d-a1f8c300716b

Em suas razões (fls. 276/278 e-STJ), a parte agravante alega que

"(...) as razões do AREsp atacaram pontualmente o fundamento
de inadmissibilidade, quando disse estarem presentes os elementos
autorizadores da ação rescisória, inclusive quanto ao esgotamento de todos
os recursos possíveis anteriores à rescisória, preenchendo todos os
pressupostos daquela ação e principio da dialeticidade recursal.
O próprio Supremo Tribunal Federal, em precedente análogo,
reconheceu que basta 'mínima dialeticidade' para afastar a Súmula 182
/STJ (Ag. Rg no ARE 1.185.131/SP), pois a impugnação é clara e suficiente,
a revelar possa ser aplicado o principio da fungibilidade para superar
possível deficiência na impugnação, pois não há duvida sobre a vontade
recursal.
Para fins de prequestionamento, invocam-se os arts. 1.022, I e II;
1.029; 1.021 do CPC; arts. 105, III, 'a' e 'c', da CF; e sumula 182 do STJ,
para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias" (fls.
276/277 e-STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária ofereceu impugnação (fls. 283/286 e-STJ).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
Documento eletrônico VDA50566327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 1d2f1a4c-b717-4da0-898d-a1f8c300716b

2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Documento eletrônico VDA50566327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 1d2f1a4c-b717-4da0-898d-a1f8c300716b

Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe
17/11/2021 – grifou-se).

Na hipótese dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos fundamentos (fls. 247
/248 e-STJ):
(i) capítulo I: a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não serve
de suporte à interposição de recurso especial por fugir às hipóteses versadas no art.
105, III, e respectivas alíneas, da Constituição da República, e
(ii) capítulo II: o recurso especial não versou especificamente sobre a
incidência dos dispositivos reguladores da ação rescisória, seus pressupostos e
procedimento, não podendo ser conhecido.
No recurso de fls. 251/255 (e-STJ), observa-se que a parte agravante não
refutou de forma específica os fundamentos dos capítulos I e II.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Inexistem, portanto, argumentos suficientes para infirmar a decisão ora
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 1d2f1a4c-b717-4da0-898d-a1f8c300716b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.050 / SP
Número Registro: 2025/0100505-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10353803920158260100 22386948320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECIR MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VICENTE LEMMA
ADVOGADOS : ENEDIR JOÃO CRISTINO - SP076394
LUZIA APARECIDA BARBOSA NEVES - SP087062
EDVALDO JOSE CRISTINO - SP327283
AGRAVADO
: CARLOS WANZO JUNIOR
AGRAVADO
: KATIA GIMENEZ PALACIOS
AGRAVADO
: CELSO WANZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA CHEVEAU WANZO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARIA CASSIA GARCIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
AGRAVADO
: ANA LUCIA UGRINOVICH
AGRAVADO
: RODOLPHO JOAO UGRINOVICH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH UGRINOVICH - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: REINALDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: RICARDO UGRINOVICH
Documento eletrônico VDA51385740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:28
Código de Controle do Documento: b662d6c5-40fd-4139-a0a7-40eff180cae7

AGRAVADO
: MARIA MARTA BOCK - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA BOCK
REPR. POR
: ROBERTO BOCK
REPR. POR
: ANA CRISTINA BOCK CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECIR MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VICENTE LEMMA
ADVOGADOS : ENEDIR JOÃO CRISTINO - SP076394
LUZIA APARECIDA BARBOSA NEVES - SP087062
EDVALDO JOSE CRISTINO - SP327283
AGRAVADO
: CARLOS WANZO JUNIOR
AGRAVADO
: KATIA GIMENEZ PALACIOS
AGRAVADO
: CELSO WANZO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA CHEVEAU WANZO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARIA CASSIA GARCIA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS CASTILHO GARCIA - SP101774
AGRAVADO
: ANA LUCIA UGRINOVICH
AGRAVADO
: RODOLPHO JOAO UGRINOVICH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIZABETH UGRINOVICH - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: REINALDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: RICARDO UGRINOVICH
AGRAVADO
: MARIA MARTA BOCK - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA BOCK
REPR. POR
: ROBERTO BOCK
REPR. POR
: ANA CRISTINA BOCK CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51385740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:28
Código de Controle do Documento: b662d6c5-40fd-4139-a0a7-40eff180cae7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:28
Código de Controle do Documento: b662d6c5-40fd-4139-a0a7-40eff180cae7